Tribunal: TJES
Processo: 0008002-49.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008002-49.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros (2)

APELADO: PATRIK ESCALFONI PRIORI e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 326 DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível por elas interposta, mantendo a sentença que rescindiu contrato de compra e venda de lote por atraso na entrega e condenou solidariamente as rés à devolução dos valores pagos e ao pagamento de danos morais. Os embargantes alegam omissão quanto à análise da existência de sucumbência recíproca, diante da procedência parcial da sentença e da fixação de indenização inferior à postulada na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada sucumbência recíproca, tendo em vista a procedência parcial da sentença e a fixação do valor dos danos morais em montante inferior ao requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de primeiro grau foi integralmente mantida pelo acórdão embargado, com expressa menção à sucumbência integral das apelantes e majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, não havendo omissão a ser suprida.

4. A condenação em valor inferior ao postulado a título de danos morais não configura sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ, de modo que não há necessidade de redistribuição da sucumbência.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mas apenas ao esclarecimento, complementação ou correção de vícios na decisão judicial, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Não há sucumbência recíproca quando a condenação em danos morais ocorre em valor inferior ao postulado, conforme a Súmula 326 do STJ.

2. A manutenção integral da sentença pelo acórdão embargado afasta alegação de omissão quanto à sucumbência.

3. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, §1º, IV, e 1.022, I, II e III; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1904364/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023; TJ-RJ, Apelação nº 0003796-29.2021.8.19.0205, Rel. Des. Luiz Eduardo C Canabarro, j. 06.02.2024; TJ-RS, Apelação nº 5000834-75.2021.8.21.0080, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 27.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
e
GRAN VIVER URBANISMO S/A
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
negou provimento
ao recurso da parte Embargante
(apelação cível interposta por Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A e Gran Viver Urbanismo S/A)
.

Em suas razões recursais,
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
e
GRAN VIVER URBANISMO S/A
sustentam, em suma, que o acórdão foi omisso quanto à apreciação do pedido de reconhecimento da
sucumbência recíproca
, uma vez que a sentença de primeiro grau foi apenas parcialmente procedente e o valor dos danos morais foi fixado em quantia inferior à postulada. A embargante argumenta que tal omissão violaria os requisitos do art. 489, §1º, IV, do CPC, por não enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente revisão da distribuição da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas por
PATRIK ESCALFONI PRIORI
e
BARBARA GRAÇA GRIPA
apresentadas no Id n. 13111158, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, ao argumento de que o acórdão enfrentou expressamente a matéria da sucumbência, reconhecendo a sucumbência integral das Apelantes e majorando os honorários sucumbenciais em favor dos Apelados, conforme disposto no §11 do art. 85 do CPC, não havendo, portanto, omissão a ser sanada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
e
GRAN VIVER URBANISMO S/A
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
negou provimento
ao recurso da parte Embargante
(apelação cível interposta por Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A e Gran Viver Urbanismo S/A)
.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESULTADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., GRAND VIVER URBANISMO S/A e SECULUS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., contra sentença que rescindiu contrato de compra e venda de lote por atraso na entrega e condenou solidariamente as rés à restituição dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir a responsabilidade pela rescisão do contrato devido ao atraso na entrega do imóvel; (ii) estabelecer se há legitimidade passiva da SECULUS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. e de GRAND VIVER URBANISMO S/A em razão de alegada participação no grupo econômico; e (iii) determinar a incidência de danos morais e a devolução integral dos valores pagos pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A SECULUS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. e GRAND VIVER URBANISMO S/A integram o grupo econômico, respondendo solidariamente com as demais rés, conforme a teoria da aparência.

3. O atraso na entrega do imóvel contratado é reconhecido, sendo aplicável a rescisão contratual com devolução dos valores pagos, conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e reiterada jurisprudência.

4. O atraso na entrega do imóvel contratado é reconhecido, sendo aplicável a rescisão contratual com devolução dos valores pagos, conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e reiterada jurisprudência.

5. Em que pese suas alegações de impactos decorrentes do longo e intenso período chuvoso que atingiu o município durante os anos de 2017 e 2018, conforme destacado na peça de defesa, o Superior Tribunal de Justiça, por reiteradas vezes, entendeu que tal situação configura fortuito interno, de modo que persistente a responsabilidade do fornecedor ou prestador de serviços.

6. A indenização por danos morais é cabível, tendo em vista o impacto emocional relevante causado pelo descumprimento contratual, com caráter punitivo-pedagógico, devido à recorrência dessa prática no mercado imobiliário.

7. O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra em perfeita sintonia com os valores habitualmente estabelecidos por esta Corte de Justiça em casos semelhantes, em que se discutem as repercussões decorrentes do atraso na conclusão de obra para entrega de imóvel, motivo pelo qual se mostra imprescindível manter o valor estabelecido nestes autos, em respeito aos princípios constitucionais da isonomia e da proporcionalidade, até mesmo porque o caso em análise não demonstra nenhuma peculiaridade que imponha conclusão diversa.

8. Em se tratando de rescisão contratual de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva da promitente vendedora, a promissária compradora, ora recorrida, faz jus à restituição integral dos valores pagos, sem retenção de qualquer percentual dos valores pagos, com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do desembolso, nos exatos termos fixados na r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de SECULUS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. conhecido parcialmente e desprovido. Recurso de CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e GRAND VIVER URBANISMO S/A conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O atraso injustificado na entrega de imóvel autoriza a rescisão contratual com a devolução integral dos valores pagos.

2. A empresa integrante de grupo econômico responde solidariamente pelas obrigações decorrentes do contrato, ante a aplicação da teoria da aparência.

2. É cabível a indenização por danos morais nos casos em que o atraso da entrega do imóvel afeta emocionalmente o comprador.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 53; Código Civil, art. 475; CPC/2015, art. 240.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.300.418/SC, Segunda Seção.

Em suas razões recursais,
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
e
GRAN VIVER URBANISMO S/A
sustentam, em suma, que o acórdão foi omisso quanto à apreciação do pedido de reconhecimento da
sucumbência recíproca
, uma vez que a sentença de primeiro grau foi apenas parcialmente procedente e o valor dos danos morais foi fixado em quantia inferior à postulada. A embargante argumenta que tal omissão violaria os requisitos do art. 489, §1º, IV, do CPC, por não enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente revisão da distribuição da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas por
PATRIK ESCALFONI PRIORI
e
BARBARA GRAÇA GRIPA
apresentadas no Id n. 13111158, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, ao argumento de que o acórdão enfrentou expressamente a matéria da sucumbência, reconhecendo a sucumbência integral das Apelantes e majorando os honorários sucumbenciais em favor dos Apelados, conforme disposto no §11 do art. 85 do CPC, não havendo, portanto, omissão a ser sanada.

Pois bem.

Não há omissão a ser sanada, considerando que a sentença de primeiro grau foi integralmente mantida pelo acórdão embargado, tendo sido expressamente reconhecida a sucumbência integral das apelantes, com majoração dos honorários advocatícios em favor dos Apelados, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

Nada obstante, pondero que a sentença de parcial procedência não implicou em sucumbência recíproca, pois se deu apenas em razão da fixação de danos morais em quantia inferior à postulada na inicial, o que, conforme a Súmula 326 do STJ, não configura sucumbência recíproca.

Oportuno destacar o seguinte julgado da Corte Superior:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IGESTÃO DE ALIMENTOS IMPRÓPRIOS PARA CONSUMO. DANOS MORAIS . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. DISCUSSÃO A RESPEITO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUE ESBARRAM NA SÚMULA N.º 7 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO RECONHEDIDA . SÚMULA N.º 326 DO STJ. 1. O acórdão estadual recorrido examinou, de forma clara e fundamentada, todos os temas necessários ao completo julgamento da lide, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional, mas tão somente em julgamento contrário à pretensão da recorrente . 2. Impossível, no caso concreto, rever as conclusões fixadas na origem quanto a (i) legitimidade passiva da parte, ao nexo causal e a efetiva ocorrência de danos morais sem novamente analisar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n.º 7 do STJ. 3 . A obrigação de indicar o valor pretendido a título de indenização por danos morais imposta pelo art. 292, V, do CPC não conflita com a Súmula n.º 326 do STJ, nos ter mos da qual: Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1904364 SP 2021/0158915-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

Em mesmo sentido, destaco:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI ANALISADO O PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E A FORMA DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. VALOR DE HONORÁRIOS CORRETAMENTE FIXADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA QUE DEVE SER AFASTADA CONSOANTE SÚMULA 326 DO STJ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0003796-29.2021.8.19 .0205 202300137238, Relator.: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 06/02/2024, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 07/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . DANOS MORAIS. O objeto recursal devolvido à apreciação do Tribunal de Justiça diz tão somente com a pretensão indenizatória por danos morais. Montante indenizatório mantido em R$ 5.000,00, considerando os parâmetros adotados pela Câmara . Prospera a pretensão da parte autora de redistribuição da sucumbência. "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca." (Súmula 326 do STJ). Verba honorária sucumbencial mantida no patamar arbitrado na sentença . APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50008347520218210080, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 27-02-2024) (TJ-RS - Apelação: 50008347520218210080 OUTRA, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 27/02/2024, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/02/2024)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
e
GRAN VIVER URBANISMO S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo inalterado o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar